Tribunal: TJMT
Processo: 1005201-65.2024.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005201-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEBORA JACINTO DORNELAS - CPF: 057.266.021-96 (RECORRENTE), BRUNA MARA BETONI - CPF: 040.369.921-55 (ADVOGADO), GAZIN SEGUROS S.A. - CNPJ: 28.414.401/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRODUTO COM DEFEITO (
FRITADEIRA ELÉTRICA
). DEVOLUÇÃO. A
U
SÊNCIA DE RESTITUIÇÃO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Mantém-se o
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral quando adequado ao quadro fático-probatório, extensão do dano e o critério da razoabilidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou a empresa recorrida em danos materiais (R$ 693,84
)
e danos morais (R$
1
.
5
00,00).

A pretensão recursal é, exclusivamente, a majoração do valor indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005201-65.2024.8.11.0055

Polo Ativo

DEBORA JACINTO DORNELAS

Polo Passivo

GAZIN SEGUROS S.A.

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recurso exclusivo para questionar o valor arbitrado a título de danos morais arbitrados requerendo a majoração.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Noticia a parte reclamante que em 11/08/2022 adquiriu da reclamada uma fritadeira elétrica
Eletrolux
conforme Nota Fiscal apresentada no id. 151810339, pelo valor de R$543,47 (quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos), bem ainda, contratou garantia estendida pagando a quantia de R$ 150,37 (cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos) – id. 15181139, cuja prazo final se daria em 11/08/24.

Aduz que no mês de janeiro de 2024 o produto apresentou defeito, a fritadeira superaqueceu e derreteu a sua parte traseira, além do plug da tomada, tornando-se inutilizável.

Sustenta que procurou a reclamada e entregou o produto ao seguro, visando o recebimento de um produto novo, contudo, não obteve êxito, pois segundo a reclamada, a garantia não cobriria o defeito apresentado, por não ser
ele de fábrica, e sim causado por oscilação de energia elétrica.

Dessa forma, a autor insatisfeita, pugna, pelo ressarcimento do valor pago pelo produto e indenização por danos morais.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a
respectiva
existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do
art
. 373, CPC.

Nas relações
consumeristas
, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus de tal encargo seja mediante os
aspectos
da verossimilhança da alegação ou a
hipossuficiência
da parte promovente (
art
. 6º, VIII, do CDC) -
ope
judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope
legis
.

Assim, inconteste que a relação travada nestes autos é disciplinada pelo Diploma acima, adequando-se ao conceito dos artigos 2º e 3º (destinatário final).

Pois bem. Incontroverso nos autos de que prazo de garantia estabelecido foi de até 11/08/24, conforme o termo de garantia apresentado no id. 151810340.

[...]

Em que pese a hipótese em análise seja o caso de descumprimento contratual, o que em regra não enseja a condenação em danos morais, no caso em tela a compensação deve ser reconhecida de forma excepcional, mormente porque o consumidor comprovou que tentou obter a resolução administrativa.

Tem-se ainda, que o dano causado ao consumidor está comprovado, tendo em vista que o produto adquirido estava
cobertos
pela garantia, e mesmo assim, houve a negativa da reclamada a proceder com a troca ou o ressarcimento do valor pago.

[...]

Pelo exposto, decido pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos deduzidos na inicial, condenando a requerida a: 1)restituir o valor pago na quantia de R$ 693,84 (seiscentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescida de juros de 1% ao mês, contados da citação; 2) pagar à parte reclamante a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação; e o faço com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

[...]”

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral decorrente da devolução de produto defeituosos, sem o estorno dos valores, em conjugação com as tentativas administrativas envidadas.

Sendo o recurso apenas da parte autora,
precluso
o capítulo do dever de indenizar.

No que tange ao
quantum
indenizatório
a título de dano moral, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida nem destoa, sobremaneira, dos valores fixados nesta instância recursal em casos do mesmo naipe, sobretudo pela extensão do dano e o produto envolvido.

Essas as razões por que a conclusão dada pelo juízo a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que devidamente delineada e em consonância com o quadro fático-probatório.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se

incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024